Tribunal: STF
Processo: ADO 21
Classe: ADO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processo constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão. Revisão geral anual. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade contra alegada omissão do Estado de Minas Gerais em promover a revisão geral anual da remuneração de determinadas categorias de servidores públicos da Administração Pública estadual, em especial aquela relativa aos ocupantes de cargos em comissão do Poder Executivo, circunstância que violaria o disposto no art. 37, X, da CF/1988.
2. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega apenas auditores fiscais dos estados e do Distrito Federal, excluindo os servidores federais e municipais, de modo que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais. 
3. A tutela dos interesses dos auditores fiscais não guarda pertinência temática com o objeto da presente ação. Eventual procedência do pedido não repercutiria diretamente sobre a classe representada pela federação, visto que os cargos em comissão são restritos às funções de direção, chefia e assessoramento no Poder Público. 
4. Ainda que assim não fosse, a repercussão da alegada omissão inconstitucional em promover a revisão geral anual de determinados cargos públicos não se restringe à esfera jurídica dos associados da autora, pois se dirige a dezenas de carreiras de Estado, ao passo que a requerente representa apenas parcela ínfima desses servidores. 
5. Ação direta extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa da autora.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE, tendo por objeto a Lei estadual nº 19.973/2011, do Estado de Minas Gerais, que estabelece “diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos militares e dá outras providências”.
    2. A requerente alega que a lei impugnada estaria omissa ao não promover a revisão geral anual da remuneração de determinados cargos do Poder Executivo estadual, em especial os cargos em comissão do Poder Executivo, situação que violaria o previsto no art. 37, X, da CF/1988. 
    3. Em 20.11.2012, o então relator, Ministro Joaquim Barbosa, solicitou informações ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, além de determinar a abertura de vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. 
    4. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a ilegitimidade da requerente para propor a presente ação, sob o fundamento de que a associação não possui atuação em âmbito nacional. No mérito, afirma que o objeto da Lei estadual nº 19.973/2011 não é a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF, mas sim o aumento de remuneração a diferentes espécies de servidores mineiros, fazendo parte de um conjunto de leis com o mesmo objetivo. Alem disso, informa que os servidores ocupantes de cargos em comissão já foram beneficiados com melhorias remuneratórias por meio da Lei Delegada estadual nº 182/2011.
    5. O Governador do Estado de Minas Gerais defende, preliminarmente, a perda do objeto da presente ação, uma vez que a Lei Delegada estadual nº 182/2011 já teria promovido a revisão da remuneração dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas. Quanto à questão de fundo, sustenta que a lei impugnada não procedeu à revisão geral anual, tampouco contemplou todas as categorias de servidores públicos estaduais, o que afastaria qualquer alegação de omissão inconstitucional.
    6. O Advogado-Geral da União manifestou-se pela procedência parcial do pedido, sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário estender vantagens remuneratórias não previstas em lei a determinados cargos públicos (Súmula 339/STF), mas apenas dar ciência ao poder competente sobre sua eventual mora.
    7. Em seu parecer, o Procurador-Geral da República também opinou pela parcial procedência do pedido. Afirma que a concessão de reajustes específicos a determinadas carreiras não se confunde com a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF. Por outro lado, reconhece ser possível eventual omissão estadual em editar norma que dê efetividade ao referido dispositivo constitucional.
    8. Esse o relatório.
    9. A ação não merece ser conhecida por ilegitimidade ativa da autora.
    10. Em primeiro lugar, pontuo que a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega apenas auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os servidores federais e municipais, de modo que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que as associações de classe devem comprovar a representação das categorias em sua integralidade, sob pena de não ostentarem legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata. Nesse sentido, veja-se precedente recente desta Corte, em ação igualmente proposta pela autora: ADI 5999 AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
    11. Ademais, a tutela dos interesses dos auditores fiscais não guarda pertinência temática com o objeto da presente ação. O pedido formulado na inicial é a extensão de aumentos remuneratórios a outras carreiras de Estado, especificamente aos servidores ocupantes dos cargos em comissão do Poder Executivo. Um grupo pequeno de auditores fiscais, provavelmente, ocupa cargos em comissão na Administração Pública mineira. Nada obstante, eventual procedência do pedido não repercutiria diretamente sobre a classe representada pela federação, visto que os cargos em comissão são restritos às funções de direção, chefia e assessoramento no Poder Público.
    12. No mesmo sentido, a repercussão da alegada omissão inconstitucional em promover a revisão geral anual de determinados cargos públicos não se limita à esfera jurídica dos associados da autora, pois se dirige a dezenas de carreiras de Estado, ao passo que a requerente representa apenas parcela ínfima desses servidores.
    13. Por conseguinte, a FEBRAFITE não possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão no caso concreto. Em ações análogas, propostas pela parte autora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual a ausência de pertinência temática impede o conhecimento da ação direta, nos seguintes termos:
    “Ementa: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Parte final do art. 1º da Emenda Constitucional 41, de 2003, que deu nova redação ao art. 37, XI, da Constituição, na parte em que a norma fixa subteto e nele inclui também os auditores fiscais, para o efeito de prevalecer, como teto único da Administração Tributária, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 3. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 4. Ilegitimidade ativa. Entidade que representa apenas parcela da categoria profissional alcançada pela norma impugnada. Precedentes 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ADI 6400 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 07.12.2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MORA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ART. 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE DEVER CONSTITUCIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão tem cabimento quando o poder público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu.
    2. Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não se deve confundir ‘omissão normativa’ com ‘opção normativa’, que se consubstancia em legítima escolha do Presidente do Tribunal de Justiça, para, a partir da análise orçamentária e de responsabilidade fiscal, decidir sobre eventual edição de ato normativo para majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, estabelecido pela Lei Federal 13.752/2018.
    3. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação.
    4. Não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidam de interesse relacionado aos magistrados, e os objetivos institucionais perseguidos pela Agravante (FEBRAFITE), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos auditores fiscais da receita estadual e distrital. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes.
    5. Agravo Regimental conhecido e desprovido”. (ADO 53-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes j. 27.09.2019, DJ. 07.11.2019)
    “Ementa: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ilegitimidade ativa. Ausência de pertinência temática. 3. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 4. Dispositivos da Lei Complementar 123/2006. Simples Nacional. 5. Inexistência de relação entre os objetivos da federação requerente e o objeto da lei impugnada. 6. Processo extinto sem julgamento do mérito. 7. Agravo regimental desprovido.” (ADI 3.910-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.05.2019, DJ. 12.06.2019)
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, extingo a presente ação direta, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da requerente. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator